Tribunal: STF
Processo: RE 1597695
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO. NULIDADE CDA. NÃO CONFIGURADA. IMUNIDADE EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DOS IMÓVEIS. NÃO COMPROVADA. EMBARGOS A EXECUÇÃO REJEITADOS.
1. O art. 41 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, admitia a substituição processual no curso do processo, nos casos expressos em lei, como o dos autos. Ainda, em respeito ao Princípio da Instrumentalidade das Formas, caberia à União apresentar ratificação/complementação nestes autos de embargos à execução e não interpor novos embargos como ocorrido.
2. A referida medida não ofende o art. 730 do CPC/73, considerando a oportunidade para que a executada apresente complementação às razões dos embargos à execução (TRF4, AC: 001363 RS 2007.71.09.001363-2, Relator Álvaro Eduardo Junqueira, Primeira Turma, DJE 21/09/2011).
3. Sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito pela perda do objeto anulada.
4. Conforme o art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, o Termo de Inscrição de dívida ativa deve conter:nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
5. Quanto a cobrança de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU e taxa de iluminação pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a “ ausência de identificação do imóvel sobre o qual incide a taxa de ocupação enseja a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pois dificulta o reconhecimento do objeto que originou a execução, e, por conseguinte, cerceia o direito de defesa do executado” (STJ, AgInt no REsp 1.706.743/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06/11/2018).
6. No caso, as CDA’s apresentadas na execução fiscal originária destes embargos consta o índice cadastral dos imóveis, o nome da rua, bairro e CEP, sendo que tais dados permitem à executada diligenciar junto à prefeitura para mais detalhes sobre os imóveis objeto da exação. Destaca-se o entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no sentido de que a identificação por meio do índice cadastral, somado à rua, CEP e bairro são dados suficientes à identificação do imóvel, não havendo falar em cerceamento de defesa da executada (TRF1, AC 0040016-28.2010.4.01.3800, Relator Juiz Federal Henrique Gouveia Da Cunha (Conv.), 7ª Turma, e-DJF1 13/06/2022).
7. Quanto à alegada isenção tributária, o art. 8º da Lei Municipal de Belo Horizonte nº 5.839/90 dispõe que “Ficam isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU -, desde a data da efetiva imissão provisória na posse, seja ela judicial ou administrativa, os imóveis declarados de necessidade ou utilidade pública ou de interesse social,para fins de desapropriação, pelo Município de Belo Horizonte, Estado ou União.”
8. Em que pese a embargante tenha juntado aos autos o registro dos imóveis de Matrícula 43.121 (Lote nº 5, quadra nº 28 do Bairro Antônio Ribeiro de Abreu) e Matrícula 34.219 (Lotes nº 1,2,3,4,5,6,7, quadra 130-A, Carlos Prates) nos quais consta que estes foram, de fato, declarados de utilidade pública pela União para fins de desapropriação, não logrou êxito em relacionar tais imóveis aos elencados nas CDA’s que embasam a execução, em que pese a similaridade de bairro.
9. De mesmo modo, também não se sustentam as alegações quanto a ilegitimidade passiva da embargante quanto aos imóveis de índices cadastrais nº s. 105130A004001 e 105130A001001. A executada não colacionou nenhuma documentação capaz de comprovar que não está na posse dos referidos imóveis.
10. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de certeza e liquidez, sendo que é ônus da embargante a apresentação de provas capazes de desconstituí-las (STJ, AgRg no REsp 1.565.825/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2016).
11. Apelação da Fazenda Pública do Município de Belo Horizonte provida para anular a sentença proferida e, passando ao julgamento do mérito, rejeitados os embargos a execução apresentados.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente